Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. TRATAMENTO CIRÚRGICO EFICAZ. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA DISPENSADA. SÚMULA 627 DO STJ. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A isenção de imposto de renda prevista no art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é devida ao aposentado, reformado ou pensionista portador de quaisquer das doenças arroladas no dispositivo legal, ainda que esteja aparentemente curado e não apresente sinais de recidiva.
2. Nos termos da Súmula n. 627 do STJ, “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
3. Ainda que se admita, ante a ausência de regulamentação específica, que o rol do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar 769/2008 seja utilizado como parâmetro para fins de definição das doenças incapacitantes que autorizam a isenção parcial da contribuição previdenciária prevista no artigo 61, § 1o, da mesma lei, não se pode afastar a exigência de prova da condição de incapacidade absoluta para o trabalho para obtenção do benefício em questão (artigo 18, § 6o, da Lei Complementar n. 769/2008).
4. Ausente prova de que a autora seja portadora de doença incapacitante, inviável a redução de alíquota da contribuição previdenciária prevista no artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008.
5. Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas. Unânime.